Tribunal: TJMT
Processo: 1006407-64.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006407-64.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA - CNPJ: 82.901.000/0001-27 (APELANTE), BRUNO EDUARDO BUDAL LOBO - CPF: 065.954.719-81 (ADVOGADO), INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA - CNPJ: 82.901.000/0014-41 (APELANTE), INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA - CNPJ: 82.901.000/0015-22 (APELANTE), INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA - CNPJ: 82.901.000/0016-03 (APELANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO E ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO
— MANDADO DE SEGURANÇA — INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL — INDICAÇÃO DO NOME CIVIL DA AUTORIDADE APONTADA COATORA — IRRELEVÂNCIA — ILEGITIMIDADE PASSIVA

— NÃO CONSTATAÇÃO.

COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR
MANDAMUS
— TERRITORIAL — FIXAÇÃO — SEDE FUNCIONAL DO IMPETRADO — NATUREZA ABSOLUTA.

Para a indicação da autoridade apontada coatora no mandado de segurança, é irrelevante apontar o nome civil da pessoa natural investida no cargo público, a impor a declaração de nulidade da sentença que indeferiu liminarmente a inicial com fundamento na ilegitimidade passiva
ad causam
.

A competência para processar e julgar mandado de segurança, além de possuir natureza absoluta, é estabelecida em atenção ao local da sede funcional. Logo, não compete ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso processar e julgar
mandamus
impetrado contra autoridade coatora de outro Estado da Federação.

Recurso provido em parte. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por

Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
e
filiais
contra a sentença (Id. 90526981),
não modificada pelos embargos de declaração,
proferida em mandado de segurança.

Asseguram que
“
indicaram como autoridade coatora ligada ao Estado de Mato Grosso o Secretário Adjunto da Receita Pública, pessoa física, sendo essa providência suficiente para identificação da autoridade e conhecimento do Mandado de Segurança
”. Logo, é “
abusiva a determinação de indicação do atual ocupante e o consequente indeferimento da inicial
”, visto que “
não é relevante a identidade da pessoa física que praticou o ato, mas a detenção de poderes para reverter o ato coator, bem como para a definição da competência em razão da hierarquia
.”.

Asseveram que a
impetração senta praça no
justo receio de violação a direito líquido e certo
consistente na cobrança
do diferencial de alíquota do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
nas operações interestaduais de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes. Portanto indicaram também, as
“
autoridades coatoras das demais unidades federativas, a fim de obter julgamento uniforme para todo o território nacional, evitando assim a guerra fiscal e a violação ao pacto federativo
.”.

Requerem o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 90526992).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 91487959), opina pelo provimento, em parte, do recurso, “
com o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para receber a inicial somente em relação ao Secretário Adjunto da Receita Pública de Mato Grosso.
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A sentença indeferiu liminarmente a inicial do mandado de segurança, ao fundamento de ilegitimidade passiva, uma vez que as apelantes não qualificaram as autoridades apontadas coatoras com as indicações dos nomes civis das pessoas naturais investidas nos cargos públicos.

No essencial, é este o teor da sentença:

[...] Nesse aspecto, considerando que o impetrante apontou autoridades coatoras de 24 Estados da Federação, além do Distrito Federal, se torna inviável a redistribuição dos autos.

É razoável que o impetrante assuma o ônus que é seu e distribua o mandado de segurança em cada juízo competente nas respectivas unidades federativas.

- Indicação correta da autoridade coatora:

Em decisão de 3.3.2021 foi determinado emenda à inicial com o fim de o impetrante indicar, com precisão, a autoridade coatora [pessoa física responsável pelo ato] [id. 50184994].

O impetrante não cumpriu com a determinação e optou por apresentar nova manifestação ratificando os termos da inicial.

Sobre esse aspecto, registro que a decisão foi clara ao determinar a indicação da pessoa física responsável pelo ato e não do cargo que supostamente ocupa.

É evidente, portanto, que o impetrante descumpriu com a decisão e, como consequência, aplica-se ao caso o paragrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil: [...].

Isso porque em relação à decisão que determinou a emenda o impetrante tinha, basicamente, 3 opções: (i) cumprir a determinação; (ii) ingressar com embargos de declaração [art. 1.022 do CPC]; (iii) ingressar com agravo de instrumento [Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos – STJ].

O impetrante, entretanto, optou por ratificar os termos da inicial, de forma que o prazo para o embargo de declaração e eventual agravo de instrumento já escoou; assim, ocorreu evidente descumprimento da determinação judicial.

- Dispositivo:

Posto isso, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 330, inc. IV, do CPC. [...] (Id. 90526981 – fls1/3).

No ponto de interesse, dos embargos de declaração:

[...] Em análise da sentença, observo que a mesma analisou os seguintes temas: i) emenda à inicial; ii) indicação da autoridade coatora. Aliado a isso, expôs as razões para o indeferimento da pretensão.

Conclui-se, portanto, que a pretensão do embargante se volta para a rediscussão da demanda, inviável em sede de embargo de declaração.

Posto isso, conheço do embargo de declaração [id. 51202452] e não o acolho. [...]. (Id. 90526985 – fls. 1/2).

Assim,
caberá ao Colegiado apenas
analisar o acerto ou desacerto da sentença em relação ao fundamento do indeferimento da inicial.

Pois bem.

Antes de receber a inicial do
mandado de segurança impetrado por

Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
e
filiais
, contra ato do
Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria da Fazenda de Mato Grosso
, o Juízo, na data de 3 de março de 2021, determinou a intimação das apelantes para, “
em 15 (quinze) dias, emendar a inicial e indicar, com precisão, a autoridade coatora [pessoa física responsável pelo ato]
”.
(Id. 90525529 – fls. 1).

Daí decorrente, na data de 4 de março de 2021, as apelantes requereram a emenda da inicial com a indicação das seguintes autoridades apontadas coatoras:
i
)
Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria da Fazenda de Mato Grosso;

ii
) Superintendente de Controle e Fiscalização e o Superintendente de Política Tributária da Secretaria da Fazenda de Goiás;
iii
) Superintendente de Tributação e o Superintendente de Fiscalização da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais;
iv
) Gerente Executivo de Tributação da Secretaria da Fazenda da Paraíba;
v
)

Coordenador de Tributação e a Assessoria Técnica Da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Norte;
vi
)

Gerente de Tributação da Secretaria de Fazenda de Santa Catarina;
vii
) Coordenador da Administração Tributária da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo;
viii
) Diretor da Administração Tributária do Acre;
ix
) Secretário Especial da Receita Estadual de Alagoas;
x
) Secretário Executivo de Receita do Amazonas;
xi
) Coordenador de Tributação do Amapá;
xii
) Superintendente de Administração Tributária da Bahia;
xiii
) Coordenador de Tributação do Ceará;
xiv
)

Subsecretário da Receita do Distrito Federal;
xv
)

Subsecretário de Estado da Receita do Espírito Santo e o Gerente Tributário do Espírito Santo;
xvi
) Secretário-Adjunto da Administração Tributária do Maranhão;
xvii
)

Superintendente de Administração Tributária do Mato Grosso do Sul;
xviii
) Diretor de Tributação do Pará Diretor da Unidade de Administração Tributária do Piauí;
xix
) Inspetor Geral de Tributação do Paraná;
xx
)

Superintendente de Tributação do Rio de Janeiro;
xxi
)

Gerente de Tributação de Rondônia;
xxii
) Diretor da Receita de Roraima;
xxiii
) Subsecretário da Receita Estadual do Rio Grande do Sul;
xxiv
) Gerente-Geral de Tributação Estadual de Sergipe; e o
xxv
) Coordenador de Tributação do Tocantins (Id. 90525531 – fls. 1/9).

De resultado, na data de 17 de novembro de 2020, prolatou-se a sentença
que indeferiu liminarmente a inicial do mandado de segurança
com fundamento na ilegitimidade passiva
ad causam
.

É certo que, no polo passivo do mandado de segurança figura a autoridade coatora
“
que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada
” (STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).

[...]
Segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292897/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho Teixeira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2016). [sem negrito no original]

Além disso,
é imperioso a correta indicação da pessoa jurídica de direito público na qual a autoridade apontada coatora integra, na forma do artigo 6º, cabeça, parte final, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, que assim, dispõe:
“
A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições
.”
.

No caso,
o justo receio de violação a direito líquido e certo das apelantes consiste na exigência de recolhimento do diferencial de alíquota do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
nas operações interestaduais de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes.

Por sua vez, inicialmente, as apelantes indicaram o
Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria da Fazenda de Mato Grosso

como autoridade coatora; e o
Estado de Mato Grosso

como a
pessoa jurídica de direito público, na qual aquela integra (petição inicial, Id. 90525521 – fis. 1).

Ora,
é de comum sabença que,

“
essencial não é a indicação da
pessoa
da autoridade (o servidor ou agente público envolvido, propriamente dito),
mas sim a

indicação do
cargo
que esta exerce
”. Mesmo porque,
“impossibilitada a autoridade, propriamente dita, de prestar suas informações (por estar momentaneamente afastada, no gozo de férias, ou ao aposentar-se, por exemplo), sem dúvida é admissível que as informações sejam prestadas pelo seu substituto legal ou pelo novo ocupante do cargo ou da função
.”.
(Sítio eletrônico “
Quem é parte-ré na ação de mandado de segurança: a autoridade apontada como coatora ou a pessoa jurídica à qual for vinculada?
”. Disponível em:< https://revistadoutrina.trf4.jus.br/index.htm?https://revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao063/Rafael_Trevisan.html>. Acesso em: 27 de janeiro de 2022).

É de registrar, ainda, que
é a pessoa jurídica de direito público a parte legítima para contestar, recorrer etc., não o funcionário, em sentido lato, acoimado de ter violado direito líquido e certo de outrem. Não seria ele, como é de evidência palmar, o mais indicado para defender os interesses daquela, visto que, no frigir dos ovos, o principal lesado pela ilegalidade ou abuso de poder é justamente o ente público.

[...] Ainda quanto à legitimidade das partes, anoto que o presente agravo de instrumento foi interposto pela autoridade coatora, não pela pessoa jurídica de direito público.
Ressalte-se que é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a legitimidade para recorrer das decisões proferidas em sede de mandado de segurança é da pessoa jurídica de direito público a que pertence à autoridade coatora, visto que é aquela que responde pelos efeitos decorrentes da decisão prolatada.
Nesse sentido: RE 412.430-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 17.03.2006; RMS 25.153, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 23.09.2005; MS 27.750, Rel. Min. Menezes Direito, DJe 02.12.2008 e AI 637.474, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 27.04.2009. [...]. (STF, decisão monocrática, AI 732190/RJ, relator Ministro Joaquim Barbosa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de abril de 2011). [sem negrito no original]

Assim, acaso a autoridade fosse parte no mandado de segurança, no sentido estrito, não dependeria de nenhum dispositivo legal para conferir a ela legitimidade de recorrer, conforme dispõe o parágrafo 2º do artigo 14 da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009: “
Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.
[...]
§ 2º

Estende-se à autoridade coatora o direito de recorrer
.”.

Logo,
para a indicação da autoridade apontada coatora no mandado de segurança, é irrelevante apontar o nome civil da pessoa natural investida no cargo público
, sobretudo porque, no mais das vezes, e quase sempre, esta exerce mandato, cargo em comissão ou função gratificada, nos quais a essência é a provisoriedade, em profundo contraste com o caráter de definitividade da pessoa jurídica de direito público, que ao fim e ao cabo, é quem sofrerá as consequências.

Por outro lado,
ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso não compete processar e julgar mandado de segurança impetrado contra autoridade coatora de outro Estado da Federação, porquanto a competência além
de possuir natureza absoluta, é estabelecida em atenção ao local da sede funcional
.

[...] A competência para julgar mandado de segurança define-se pela categoria da autoridade coatora e pela sua sede funcional.

[...]

Para os mandados de segurança contra atos das autoridades estaduais e municipais o juízo competente será sempre o da respectiva comarca, circunscrição ou distrito, segundo a organização judiciária de cada Estado, observados os princípios constitucionais e legais pertinentes.

[...]

Como exposto, para a fixação do juízo competente em mandado de segurança não interessa a natureza do ato impugnado; o que importa é a sede da autoridade coatora e sua categoria funcional, reconhecida nas normas de organização judiciária pertinentes. [...]

(Hely, Lopes Meirelles.
Mandado de Segurança e Ações Constitucionais
. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 83/88).

Portanto, “
deve o mandado de segurança ser impetrado no foro onde se situa a sede da autoridade
.”.

(CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 17. ed. Salvador:
Jus
PODIVM
, 2020, p. 609) [sem negrito no original].

Em conclusão,
impõe-se
a declaração de nulidade da sentença que indeferiu liminarmente a inicial
com fundamento na ilegitimidade passiva
ad causam
,
para que seja dado regular prosseguimento ao mandado de segurança apenas em relação ao Secretário Adjunto da Receita Pública de Mato Grosso.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para que seja recebida a inicial tão somente em relação ao Secretário Adjunto da Receita Pública de Mato Grosso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022